Tribunal: TJPA
Processo: 0802789-65.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802789-65.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO FICSA S/A., BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA PEREIRA DIOGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802789-65.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA - PA19086-A

APELADOS: MARIA PEREIRA DIOGO

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON COSTA MENDONCA - PA34246

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
:
EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO FICSA S/A.,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
MARIA PEREIRA DIOGO
, julgou parcialmente procedente a demanda de origem.

Aduziu a autora, na peça inicial, que ao realizar o recebimento de seu benefício fora surpreendida com dois empréstimos bancários, sendo,
um contrato oriundo do C6 CONSIGNADO: 010015471571, e o segundo contrato oriundo do banco PAN 343069665-2,
salientando que jamais realizou os referidos empréstimos, tendo sido vítima de fraude bancária, pugnando pela condenação das instituições financeiras em danos morais e materiais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 10292780) onde o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
01. DECLARAR a inexistência do débito (contrato de empréstimo consignado nº 010015471571); 02. DETERMINAR a restituição dos valores efetivamente descontados pelo réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A do benefício previdenciário da autora, a título de danos materiais; atualizados pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 03. CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês da data da sentença; 04. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos em face do réu BANCO PAN S.A. 05. CONDENO o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A e a autora em custas processuais, na proporção de 50% para cada; suspensa a exigibilidade da quota-parte da requerente em razão da gratuidade da justiça, que defiro/mantenho. 06. CONDENO ainda o réu BANCO C6 CONSINADO S.A ao pagamento de 10% de horários advocatícios. 07. CONDENO a autora ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais ao causídico do réu BANCO PAN S.A, cuja exigibilidade resta suspensa (art. 98, VI, do CPC, C/C §3° do art. 98 do CPC).

Foram apresentados embargos de declaração pelo réu BANCO FICSA S/A., os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 10292799).

Inconformado, o BANCO FICSA S/A interpôs recurso de apelação (ID n° 10292804), aduzindo, em síntese, a nulidade da citação, posto que realizada em endereço diverso, bem assim a comprovação da contratação, bem assim a inexistência de danos morais ou materiais a indenizar.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado (ID 10292816).

Foram apresentadas contrarrazões (ID 17447833).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Alega o recorrente a nulidade de citação, pugnando, inicialmente pela remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, ou, em caso de entendimento diverso, pugna pela reforma da sentença.

No caso em tela, em que pese a citação não tenha alcançado a sua finalidade, haja vista que o endereço do réu constante na citação postal de id 10292762 não corresponde aquele indicado na inicial, o ora apelante tomou ciência da demanda, tanto que foi capaz de apresentar embargos de declaração e apelação de forma tempestiva, afastando, a priori, a ocorrência de prejuízo a ser experimentado por si.

Nos termos do Art. 344 do CPC, a decretação da revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, exceto se o contrário resultar da prova dos autos. Esta presunção, porém, é relativa e não implica a automática procedência dos pedidos autorais, tal como ocorreu no caso vertente, e explico.

Da análise dos autos, desde a exordial, restou incontroverso que os valores foram creditados na conta da recorrida, tanto é que a demanda restou improcedente em relação a um dos réus, o Banco Pan, que, a propósito, apresentou contestação.

Ora, apesar da nulidade de citação e da decretação de revelia, restou incontroverso nos autos que o valor foi creditado na conta da apelada, não havendo informações que indiquem a devolução do referido montante, conforme se depreende dos extratos bancários e demais documentos juntados.

Além disso, não se pode ignorar que fora juntado pela instituição financeira em sede de apelação, o contrato com os documentos pessoais da apelada e o TED (id 10292810), mormente, porquanto os efeitos da revelia serem relativos, ou seja: não induzem de pronto a procedência da pretensão autoral, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA,
EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

O art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil já preceitua que o ônus da prova cabe ao autor, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, cabe ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, simples alegações infundadas, não tem valor algum perante a Justiça.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do valor disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o empréstimo e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito (TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

A parte consumidora, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020).

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Dessa forma, conclui-se que a nulidade da citação ou mesmo a decretação de revelia da parte apelante não induz necessariamente a anulação do processo ou mesmo a procedência automática dos pedidos da autora, especialmente quando restam incontroversos fatos essenciais à resolução do mérito.

Assim, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a autora ao pagamento do ônus de sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024